Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003059-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C DA LEI N.º 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (
ADI N.º
4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL (ART. 151, V, DO CTN C/C ART. 300, § 1º, DO CPC) –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PREJUDICADO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º
4845
reconheceu a inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.º 7.098/98.

Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.º 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente. Probabilidade do direito verificado.

Da mesma forma, vislumbra-se,
o perigo de dano
e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo
, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Quando constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil, se mostra legítimo o estabelecimento de caução pelo Magistrado como condição para o deferimento da tutela de urgência, de modo a impedir que a parte adversa possa sofre danos em razão dessa decisão.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise dos
embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que nos autos da Ação Anulatória nº 1044592-74.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos na CDA nº 20222833, objeto da intimação fiscal nº 507731/1760/39/2019, oriunda da NAI nº 225744000802019151, autorizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa pelo fisco estadual, de acordo com o art. 206 do CTN, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada.

Aduz que atua no ramo de indústria e comercio de cereais, mostrando-se necessário para comercialização dos grãos a apresentação de certidão de regularidade fiscal.

Sustenta que o débito inscrito na CDA nº 20222833, objeto da intimação fiscal nº 507731/1760/39/2019, oriunda da NAI nº 225744000802019151, está obstando a renovação da certidão positiva com efeitos de negativa da agravante, implicando na paralização de suas atividades econômicas.

Argumenta que
a Agravante
foi apontada como responsável solidária no Auto de Infração n.º 225744000802019151, em razão da PATRICIA BERTIEL DA SILVA ME, emitente das notas fiscais em favor da recorrente, não ter destacado nos documentos fiscais a
Base de Cálculo do ICMS, alíquota e valor do ICMS, conforme prevê a legislação.

Assegura que nessa operação, o responsável por prestar essas informações e recolher o tributo é o emitente da nota fiscal e não o destinatário.

Assevera
que somente poderia ser reconhecida a solidariedade do destinatário (Recorrente) se ficasse provado interesse em comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal
.

Argui que não existem provas ou documentos capazes de comprovar o interesse comum entre da recorrente, relativo à ausência de
destaque da Base de Cálculo do ICMS, alíquota e valor do ICMS
na nota fiscal, o que impossibilitaria a aplicação do artigo 124 do CTN.

Verbera
que a responsabilidade por eventual inidoneidade na documentação fiscal deve ser atribuída ao emitente
e não ao destinatário.

Pontua a recorrente que, deve ser excluída do polo passivo da obrigação tributária em questão por impossibilidade de aplicação de responsabilidade solidária nos termos do art. 124 do CTN, e, por conseguinte, ser excluída do polo passivo da Execução Fiscal nº 1003286-91.2022.8.11.0041.

Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos na CDA nº 20222833, objeto da intimação fiscal nº 507731/1760/39/2019, oriunda da NAI nº 225744000802019151, autorizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa pelo fisco estadual, de acordo com o art. 206 do CTN, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida, sob o fundamento de que “
a ação ordinária proposta de forma ulterior à execução fiscal, não tem o condão de sobrestar o curso do feito executivo anteriormente proposto, salvo se o crédito tributário executado for garantido por deposito integral”
(Id. 119424467).

A recorrente apresentou embargos à execução, oportunidade em que esclareceu que ação originária foi ajuizada antes da execução fiscal, motivo pelo qual (Id. 119890033)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID. 122334533, oportunidade que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravante
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
,
ajuizou a

ação originária
, arguindo em síntese que desenvolve atividade rural
e foi responsabilizado solidariamente pela idoneidade de notas fiscais emitidas em seu favor, sendo lavrado contra ela o
Auto de Infração nº
225744000802019151.

Narra que, não é possível atribuir ao terceiro de boa fé a responsabilidade pela idoneidade na emissão de Nota Fiscal e do cumprimento das demais obrigações acessórias a serem realizadas pelo emitente.

Sob o argumento de ser ilegal a atribuição de responsabilidade solidária ao terceiro de boa-fé, ajuizou a ação originária onde pleiteou pela concessão de tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 20222833, objeto da intimação fiscal nº 507731/1760/39/2019, oriunda da NAI nº 225744000802019151, e consequentemente, o sobrestamento dos andamentos da Execução Fiscal nº 1003286-91.2022.8.11.0041, sem a realização do deposito integral da dívida impugnada.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial, in
deferiu a tutela de urgência, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais, as quais se restringem à
análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Preambularmente, insta consignar que o crédito impugnado na ação originária
(NAI nº 225744000802019151 - objeto da intimação fiscal nº 507731/1760/39/2019 - inscrita na CDA nº 20222833), é o mesmo que está sendo cobrado judicialmente por meio da
Execução Fiscal nº 1003286-91.2022.8.11.0041.

Nessas hipóteses,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que,

a ação ordinária proposta de forma ulterior à execução fiscal, não tem o condão de sobrestar o curso do feito executivo anteriormente proposto,
salvo se o crédito tributário executado for garantido por deposito integral
.

Ocorre que,
in casu,
a ação anulatória nº 1044592-74.2021.8.11.0041 foi proposta no ano de 2021 e a execução fiscal nº 1003286-91.2022.8.11.0041 foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, a ação anulatória é anterior a execução.

Nos casos, em que a ação anulatória é proposta antes do ajuizamento da execução fiscal, tenho que se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de
concessão de tutela de urgência, conforme prevê
o artigo
151, “V”, do Código Tributário Nacional, e sem a necessidade do deposito integral,

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento Nº 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

No presente caso, c
onforme se verifica dos documentos apresentados aos autos, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso V do Código Tributário Nacional merece acolhimento, uma vez que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida. Explico.

Extrai-se dos autos que o
Auto de Infração nº 225744000802019151
,
que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de tributo e multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos nas Notas Fiscais
e
mitidas por PATRICIA BERTIEL DA SILVA ME
, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscal qual seja, ausência de destaque
da
Base de Cálculo do ICMS, alíquota e valor do ICMS, conforme prevê a legislação.

Embora o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte ora Agravante, ela foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, por ser considerada
pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e, por ser pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária.

A esse respeito, os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei.

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Já, o artigo 18 e seguintes da Lei n.º 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destaco as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b)
qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e)
qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na
prestação de informações com omissão ou falsidade.

A propósito:

Art. 18
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

VIII –
a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria
ou bem ou de tomador de serviços:
(Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei
8.628/06
)

a) prestar ou
deixar de prestar
declaração ou
informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto
;

[...]

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

[...]

Art. 18-C.
Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidad
e.

Parágrafo único
Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade
, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto,
bem como

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
”.

Na vertente hipótese
evidencia-se que

a nota fical de venda, em que consta a parte ora Recorrente na condição de adquirente dos produtos, foi omissa em relação ao destaque
da
Base de Cálculo do ICMS da operação, alíquota e valor do referido tributo, sendo, dessa forma, considerada solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, com
fulcro no
parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/98.

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º
4845
, reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto
o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998
, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal.
Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF)
. 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
. Fixação da seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”.
(STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.º 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado contra o Agravante e com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal,
o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, poderá ter os seus benefícios fiscais cancelados, ter o regime tributário modificado e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada e bens penhorados nos autos da execução fiscal.

Além disso, verifica-se que a parte recorrente ofertou o Imóvel registrado na matrícula nº. 75.104 (3º Ofício de Cuiabá), no valor avaliado em R$ 5.449.864,28 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), para o fim de garantir o crédito, suspendendo

exigibilidade da CDA nº. 20222833 oriunda da NAI nº 225744000802019151 e / ou determinar pela emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN.

A esse respeito, cabe ressaltar que embora não se admita o oferecimento de bem imóvel para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
art. 151, inciso II do CTN, não se verifica qualquer óbice quando a medida de urgência se der com fulcro no art. 151, inciso V do CTN.

Isso, porque, conforme mencionado alhures, para a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no
art. 151, inciso V do CTN, se mostra necessário, apenas, a demonstração dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência previsto no artigo 300 do Código de Processo civil.

Outrossim, ainda que esteja presentes os requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o legislador, por meio do § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, facultou ao Magistrado a exigência de caução para o deferimento de tutela de urgência, como cito:

“Art. 300. [...]

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução

real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

Como se vê do citado dispositivo legal, a exigência da caução insere-se no poder geral de cautela do Juiz, para garantir um eventual prejuízo que a parte adversa pode sofre com o deferimento da tutela de urgência.

Neste sentido são os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
§ 1 : 6. Caução. Afim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente o requerido venha a sofrer, se entender que existe risco de que sobrevenham, o juiz pode determinar a prestação de caução como condição para a concessão da tutela de urgência [...]
”.
(Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC-Lei 13.105/2015. Revista dos Tribunais, 1ª ed., p. 858)

Tem-se, portanto, que, se mostra possível a fixação de caução como condição para o deferimento da tutela de urgência, isso porque, essa medida
tem a função de impedir que o Estado venha a sofrer danos com a decisão objurgada, principalmente no caso dos autos, em que já foi ajuizada a execução fiscal,

Deste modo,
diante do preenchimento dos requisitos legais
, de rigor a reforma da decisão objurgada, para deferir que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante recebimento do imóvel como garantia do juízo, o que faço com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300,
§ 1º,
do Código de Processo Civil.

Ad argumentandum tantum,
frisa-se que nos casos em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é deferida antes do ajuizamento da execução fiscal, o feito executivo proposto de forme ulterior deve ser extinto.

Por outro lado, se no momento em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário for deferia, a Execução Fiscal já tiver sido ajuizada, nessa hipótese o executivo fiscal não deve ser extinto, mas apenas se determinado a sua suspensão.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] III. Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN).
Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação
. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020). Precedentes do STJ. IV. Na hipótese dos autos, contudo, embora ajuizada a Execução Fiscal em 18/07/2019, data posterior à concessão, em 11/06/2019, da tutela provisória, na Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Estadual só veio a tomar ciência da aludida decisão em 22/07/2019, data em que efetivamente citada para contestar a Ação Anulatória. V. Em situação idêntica à dos presentes autos, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.284.353/RJ (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 19/04/2013), considerou a data da intimação da decisão que suspendera a exigibilidade do crédito tributário como marco para aplicar o aludido entendimento jurisprudencial. Com efeito, a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal. VI. Recurso Especial conhecido e improvido”.
(STJ - REsp 1915459/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 16/04/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROPOSTA DURANTE A TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1.
Suspensa a exigibilidade do crédito tributário
, notadamente pelo depósito de seu montante integral (art. 151, II, do CTN),
em ação anulatória de débito fiscal, deve ser extinta a execução fiscal ajuizada posteriormente
;
se a execução fiscal foi proposta antes da anulatória, aquela resta suspensa até o final desta última actio
(REsp. n. 789.920/MA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 6.3.2006). 2. É possível a suspensão dos atos executivos, no processo de execução fiscal, em virtude da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada em ação anulatória de débito fiscal proposta durante a tramitação da execução (REsp. n. 758.655/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28.5.2007). 3. Hodiernamente, esse entendimento deve ser adaptado à regra insculpida no art. 739-A, do CPC (incluído pela Lei nº 11.382, de 2006), que exige para a suspensão da execução fiscal, além do juízo de verossimilhança e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 4.
Quando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, é incabível a extinção da execução por inexigibilidade do título executivo enquanto perdurar a prefalada suspensão da exigibilidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 701.729/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.3.2009; AgRg no REsp 1.057.717/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 6.10.2008. 5. Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp 1153771/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 18/04/2012)

In casu,
embora a ação anulatória tenha sido ajuizada em data anterior à execução, a suspensão da exigibilidade do crédito se deu somente quando o executivo fiscal já havia sido proposto.

Nesses casos, conforme consignado nas citadas jurisprudências, a execução fiscal deve ficar suspensa, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do crédito executado.

DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Por fim, julgo prejudicado
os
Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal
, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para reformar a decisão objurgada, no sentido de:

01)
deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, para o fim de suspender para deferir que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito no
Auto de Infração nº 225744000802019151, em relação à pessoa jurídica ora Recorrente
, mediante recebimento do imóvel
registrado na matrícula nº. 75.104 (3º Ofício de Cuiabá)
como garantia do juízo, o que faço com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300,
§ 1º,
do Código de Processo Civil;

02) estabelecer que
o crédito objeto da demanda não constitua óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do artigo 206 do CTN;

03) determinar que a
Execução Fiscal nº 1003286-91.2022.8.11.0041 fique suspensa em relação à parte ora Agravante, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do crédito descrito no
Auto de Infração nº 225744000802019151.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022